Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-62.2024.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000473-62.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCILENE CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 017.957.131-19 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM SCR ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL. NATUREZA INFORMATIVA DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de manutenção indevida de registro referente a dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), vinculada a operação vencida em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de informações sobre operação vencida há mais de cinco anos no SCR enseja a exclusão do registro, a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza eminentemente informativa e fiscalizatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito, como SPC e SERASA.

4. A manutenção de registros no SCR não configura, por si só, ato ilícito, especialmente quando a informação prestada está amparada por obrigação normativa imposta às instituições financeiras.

5. A ausência de comprovação de nexo causal entre a anotação no SCR e impedimento concreto ao acesso ao crédito afasta a configuração do dano moral.

6. A jurisprudência dominante exige demonstração de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial, não bastando a alegação genérica de aborrecimentos ou frustração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção de registros em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após cinco anos da operação vencida, não configura ato ilícito, por possuir natureza informativa e regulatória. 2. A responsabilidade civil por dano moral depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do registro, não sendo presumida no caso de anotações no SCR.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 43, § 5o; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
JOCILENE CAMPOS DE ARAÚJO
contra
BANCO BRADESCO S.A.
, com o objetivo de
obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e a exclusão de registro creditício considerado prescrito
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
,
no bojo da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada sob o fundamento de inscrição indevida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Alega a recorrente que, ao tentar obter crédito, teve seu nome negativado por suposta dívida junto ao Banco Bradesco S.A., datada de 2019 e no valor de R$ 4.410,35, a qual entende estar prescrita, conforme registrado no relatório SCR/SISBACEN. Em suas palavras, "fora surpreendida com anotação
prescrita
de suposta dívida junto ao Requerido [...] com a nomenclatura prejuízo /
vencido em 01/2019
, no importe de R$ 4.410,35, persistindo a manutenção até o momento", o que, segundo sustenta, causou impedimentos concretos ao acesso ao crédito e configura má prestação de serviço.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a manutenção de informações sobre dívida prescrita em banco de dados restritivos é ilegal, em violação ao artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando responsabilidade civil objetiva e ensejando indenização por dano moral in
re ipsa
. Sustenta ainda que não houve notificação prévia da inscrição, violando os direitos do consumidor.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, com o acolhimento dos pedidos iniciais, quais sejam: (i) declaração de inexistência do débito objeto do registro no SCR; (ii) exclusão da informação indevida junto à base do BACEN; e (iii) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 20 salários-mínimos.

Em contrarrazões, a parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 289290487) argumentou que a inscrição nos sistemas do Banco Central (SCR) possui natureza apenas informativa e não caracteriza negativação nos moldes do cadastro de inadimplentes como SPC e SERASA. Em reforço, sustenta a ausência de ilícito, visto que as informações se referem a operações regularmente contratadas, sem qualquer vício. Ressalta ainda que a jurisprudência não reconhece o dano moral automático pela simples manutenção de dados no SCR, salvo comprovado prejuízo efetivo, o que não teria ocorrido no caso. Por fim, requer o desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOCILENE CAMPOS DE ARAÚJO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
.

A recorrente sustenta que foi surpreendida com a inscrição de suposta dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito datado de janeiro de 2019, no valor de
R$ 4.410,35
, com a nomenclatura "prejuízo/vencido". Alega que tal manutenção configura má prestação de serviço e violação ao artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos e a exclusão do registro.

O banco recorrido, em contrarrazões, argumenta que a inscrição no SCR possui natureza meramente informativa, não constituindo negativação nos moldes dos cadastros restritivos tradicionais. Sustenta a regularidade das operações e a ausência de dano moral automático, requerendo o desprovimento do recurso.

·

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes dos embargos,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelos apelantes, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

·

MÉRITO

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se a manutenção de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) após o prazo de cinco anos, constitui
prática abusiva capaz de ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e o dever de indenizar por danos morais
.

Inicialmente, faz-se necessário compreender a natureza jurídica e a finalidade do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), para então analisar a juridicidade da conduta imputada ao apelado.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN no 5.037/2022.

De acordo com o art. 2o da referida resolução:

“Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I -
prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização
; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente
regulatória
e
fiscalizatória
, voltada ao
monitoramento do crédito
no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022.

Cito:

“Art. 5o As instituições referidas no art.
4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3o, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4o, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1o O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2o Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
.Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”
[1]

O cerne da argumentação do apelante reside na aplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em análise, que estabelece:

"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de cinco anos
, independentemente da prescrição da execução".

Ocorre que, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
não se confunde com os tradicionais "serviços de proteção ao crédito" a que se refere à Súmula 323 do STJ.

Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a
existência de dívidas

não pagas
, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente
fiscalizatória
e
regulatória
, voltada à
supervisão
do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Ademais, conforme informada pela recorrente, verifica-se que o registro impugnado teve vencimento em
janeiro de 2019
.

É importante salientar, ainda, que o art. 15 da Resolução CMN no 5.037/2022 estabelece que "as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes", o que inclui não apenas a inclusão, mas também as correções e exclusões de informações.

Verifico, também que O SCR apresentado pela apelante (Id. 289290995),
informa que a recorrente possui outras anotações no SCR referente á outras instituições Bancárias.

Nesse contexto, ainda que se admitisse a aplicação analógica da Súmula 323 do STJ aos registros no SCR
, não foi comprovado pela recorrente que não conseguiu obter o crédito devido à somente a anotação da parte recorrida.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém,
não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos
. 2 .
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)
.
3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes .
” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade” . (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (destaquei)

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta do apelado, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Ademais, ainda que se considerasse irregular a manutenção do registro após o prazo de cinco anos, o apelante
não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente desse fato
.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2o do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelante transtornos que
extrapolassem o mero dissabor
, capaz de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

[1]

BANCO CENTRAL DO BRASIL
. Prazo de atualização do relatório. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio. Acesso em: 24 abr. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025